Tribunal: TJES
Processo: 5005864-25.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005864-25.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO BARBOZA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005864-25.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: CLAUDIO BARBOZA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO APARELHO CELULAR. GARANTIA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE FORNECIDA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, ASSURANT SEGURADORA S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) Julgar improcedentes os pedidos em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, ante a constatação de que o defeito decorreu de mau uso (oxidação), o que exclui a garantia de fábrica. b) Condenar a ré Assurant Seguradora S.A. na obrigação de fazer consistente no reparo do aparelho celular do autor (Samsung, modelo SM A055M), no prazo de 30 (trinta) dias, condicionado ao pagamento, pelo autor, do valor da franquia de R$ 187,25. Julgo improcedente o pedido de danos morais.”
Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a seguradora recorrente foi contratada pela parte requerente, ora recorrida, para prestar cobertura nos casos de roubo, furto qualificado mediante arrombamento, quebra acidental e oxidação para o produto SMARTP. 4G SAMSUNG A05 128GB PRATA, com vigência no período de 17/06/2024 à 16/06/2025, o que legitima sua atuação no pólo passivo da demanda no presente caso.

(3). NO mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a seguradora recorrente sustente ausência de sua responsabilidade, melhor razão não lhe assiste, pois a alegação de que não cobre "defeito funcional" não se sustenta, uma vez que o laudo técnico apresentado pelas corrés, demonstram que houve oxidação do aparelho, defeito inerente ao risco expressamente coberto pela apólice contratada.

(4). Dessa forma, a recusa na cobertura securitária se mostra ilícita e abusiva, conforme os termos do contrato, cabendo à parte requerente arcar com o valor da franquia, por sua vez, é de R$ 187,25, nos exatos termos da sentença recorrida.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a negativa de cobertura dispensada na hipótese é abusiva, sendo irretocável a sentença objurgada no que se refere à indenização material comandada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)